Tribunal: TJSP
Processo: 0004486-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à alteração do regime prisional ou à substituição da pena corporal por penas alternativas – Impossibilidade – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo da Vara das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à alteração do regime prisional ou à substituição da pena corporal por penas alternativas – Impossibilidade – Questão que deve ser submetida à apreciação do Juízo da Vara das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância – Matéria insuscetível de "habeas corpus" – Necessidade de analisar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos – Ordem não conhecida, com determinação.